Tribunal: STF
Processo: RE 596945
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Município de Natal. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Legitimidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Base de cálculo. Metragem do imóvel. Constitucionalidade. Improcedência. Precedentes.



    1. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de ser legítima a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, haja vista ser esse serviço de caráter divisível e específico.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos e de legislação infraconstitucional local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF.



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar.



    4. Agravo regimental não provido.